Tribunal: TJMT
Processo: 1001514-96.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001514-96.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SHEILA MARIA DE JESUS COSTA - CPF: 057.209.893-66 (APELADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), H. B. D. J. C. - CPF: 621.266.243-66 (APELADO), E. D. J. C. - CPF: 097.339.551-67 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Civil. Apelação Cível. Seguro DPVAT. Acidente com maquinário agrícola. Cobertura securitária. Devida. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de indenização do seguro DPVAT, em razão de acidente envolvendo maquinário agrícola que resultou em óbito.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há cobertura pelo Seguro DPVAT para acidente envolvendo maquinário agrícola, não licenciado, ocorrido fora de via pública.

III.
Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que maquinários agrícolas, mesmo não sujeitos ao licenciamento obrigatório, estão cobertos pelo Seguro DPVAT quando aptos a transitar em vias públicas.
4. O boletim de ocorrência comprovou o nexo causal entre o acidente e o óbito, sendo devida a indenização.
5. A certidão de óbito constitui prova suficiente para demonstrar o fato gerador do sinistro, dispensando-se provas adicionais exaustivas.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "O Seguro DPVAT abrange acidentes envolvendo maquinário agrícola apto a transitar em vias públicas, independentemente de licenciamento."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/74, art. 5º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1936665 e nº 1937399 (Tema nº 1111).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., contra a r. sentença, não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso, que nos autos da ação de “
ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT
”(Proc. nº1001514-9.2022.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por
SHEILA MARIA DE JESUS COSTA, EZEQUIEL DE JESUS DA COSTA e HANNA BEATRIZ DE JESUS DA COSTA
, julgou procedente, o pedido para condenar “
a parte requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a parte requerente, que deve ser partilhado no quinhão de 50% à viúva e 50% a ser dividido em partes iguais aos dois filhos do falecido, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ)”
.

(cf. Id. nº. 241281786) .

A apelante, em suas razões recursais, sustenta a ausência de cobertura pelo Seguro DPVAT, alegando que o acidente envolveu um maquinário agrícola, o qual não está sujeito ao licenciamento obrigatório e, portanto, está excluído da cobertura do seguro obrigatório, nos termos da Lei 6.194/74 e da Resolução 332 da SUSEP.

Pede o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Nas contrarrazões, os apelados refutam as razões recursais e pedem o não provimento do recurso e a majoração dos honorários fixados na sentença (cf. Id. 241281791).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (cf. Id. 244137190), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, inconformada com a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido de indenização e condenou a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00, a título de Seguro DPVAT, em razão do acidente que resultou no óbito de Ozevaldo da Conceição Costa.

A sentença de primeiro grau foi fundamentada nos seguintes pontos:

Quanto aos danos decorrentes, caberá ao interessado a comprovação daqueles referidos no artigo 3º da Lei nº 6.194/74, quais sejam: morte, invalidez permanente (parcial ou total) e/ou despesas de assistência médica e suplementares (“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2odesta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;(...))
”
, o que restou devidamente comprovado, consoante certidão de óbito acostada.

Nesse viés, consigna-se que não se pode desconsiderar o fato de que a certidão de óbito juntada com a inicial é documento oficial e possui fé pública, portanto, perfeitamente capaz de certificar com segurança a relação de causalidade entre a morte da vítima e o acidente automobilístico sofrido.

Infere-se, portanto, que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de morte não se exigem provas robustas e incontroversas, bastando que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos. E, dessa forma, tem-se que a parte autora provou os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

(...)

No Boletim de Ocorrência, é visível que foi o acidente, com o veículo em movimento, mesmo que fora de via pública, foi o causador do óbito da vítima, construindo-se então o nexo causal necessário para que a indenização seja devida. Assim é a jurisprudência:

(...)

Ressalta-se, ademais, que o valor indenizatório devido aos beneficiários, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), deverá ser pago em consonância com a legislação pertinente, conforme já se pontuou.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, julgo procedente o pedido e condeno a parte requerida ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a parte requerente, que deve ser partilhado no quinhão de 50% à viúva e 50% a ser dividido em partes iguais aos dois filhos do falecido, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do STJ). (...)” (cf. Id. 241281786).

O cerne da controvérsia diz respeito à aplicabilidade do Seguro DPVAT em casos de acidentes envolvendo maquinário agrícola. A apelante sustenta que, conforme a legislação vigente, maquinários agrícolas não estão obrigados ao licenciamento ou ao pagamento do prêmio do Seguro DPVAT, o que os excluiria da cobertura.

Contudo, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 96, classifica como veículos automotores de tração o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto, o que inclui os maquinários agrícolas.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1936665 e nº 1937399 (Tema nº 1111), fixou o entendimento de que:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
.

TRATOR. ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO
AGRÍCOLA
.
INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR. DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (
DPVAT
) e (ii) se os sinistros que envolvem veículos
agrícolas

passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (
DPVAT
).

3. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(
DPVAT
)
possui natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório
DPVAT,
desde que também estejam presentes seus elementos constituintes:

acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade.

5.
Os veículos
agrícolas

capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados).

6.
Embora a regra no seguro
DPVAT

seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado
.
O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente.

7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro
DPVAT
.
No caso, o trator, acoplado por implemento
agrícola,

foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade
(nexo causal).

8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório
(
DPVAT
),
desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos
agrícolas
passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (
DPVAT
), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos
agrícolas
passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (
DPVAT
).
9. Recurso especial provido. seguro obrigatório
(
DPVAT
).

9. Recurso especial provido.

Portanto, a finalidade do Seguro DPVAT é garantir a proteção das vítimas de acidentes de trânsito, independentemente do tipo de veículo causador, desde que este se enquadre na definição de "veículo automotor". No caso, o acidente envolveu um maquinário agrícola apto a transitar em vias públicas, sendo aplicável a cobertura do seguro obrigatório.

Além disso, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 6.194/74, para o recebimento da indenização é suficiente a apresentação de prova do acidente e dos danos decorrentes, sem necessidade de comprovação exaustiva de culpa.

Para fins de indenização pelo Seguro DPVAT em razão de morte, não se exige a produção de provas exaustivas e detalhadas. É suficiente que os documentos apresentados levem à conclusão da ocorrência dos fatos narrados, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Isto posto, foi devidamente comprovado, por meio da certidão de óbito acostada aos autos, que a causa da morte foi o acidente mencionado.

Ainda, no caso concreto, o boletim de ocorrência demonstra que o acidente, envolvendo um veículo em movimento, mesmo fora de via pública, foi a causa do óbito, estabelecendo o nexo causal necessário para a concessão da indenização. Esse é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SEGURO
DPVAT
. ACIDENTE DE TRABALHO. TRATOR. IRRELEVÂNCIA. COBERTURA SECURITÁRIA. DEVIDA. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Recurso de Apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT
S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 12.150,00 a título de seguro
DPVAT
, referente à invalidez permanente e despesas médicas do Apelado, vítima de acidente de trabalho envolvendo um trator.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O recurso suscita duas questões principais: (i) a aplicação do seguro
DPVAT
a acidentes de trabalho envolvendo trator, veículo não licenciado, ocorrido fora de via pública; (ii) o nexo causal entre as despesas médicas apresentadas e o acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ pacificou que acidentes com veículos
agrícolas
, como tratores, mesmo em ambiente privado, estão cobertos pelo seguro
DPVAT
, uma vez que são veículos automotores de vias terrestres.
4. Contudo, as despesas médicas apresentadas pelo Apelado não possuem nexo causal comprovado com o acidente, sendo indevido o ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de Apelação provido em parte para afastar a condenação ao ressarcimento das despesas médicas, mantendo-se o valor referente à invalidez permanente.
Tese de julgamento: "O seguro
DPVAT
cobre acidentes envolvendo veículos automotores, inclusive tratores, mesmo em acidentes fora de vias públicas, desde que comprovado o nexo causal entre o sinistro e os danos pessoais. Despesas médicas sem nexo causal com o acidente não são passíveis de ressarcimento."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.194/74, art. 5º; CPC/2015, art. 85, §8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1575062/MT; REsp n. 1.936.665/SP. TJMT 1002773-94.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 0001403-97.2018.8.11.0096, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 10/09/2024, publicado no DJE 13/09/2024)

Ementa
: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO EM RAZÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O ‘trator rural’ é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado."
(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Privado,
Apelação 1001344-46.2019.8.11.0003, relator Desembargador Dirceu dos Santos, julgamento 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Dessa forma, não vislumbro razões para reformar a sentença de primeiro grau. O acidente em questão, embora envolva maquinário agrícola, não afasta o direito dos beneficiários de receber a indenização do Seguro DPVAT.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e, de consequência,
majoro os honorários advocatícios
para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024